Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702701-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE GILBERTO LOPES MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0733817-78.2019.8.07.0001, por meio de despacho saneador, rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante. A petição do recurso veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inciso I, do CPC. Preparo realizado (Id. 14146804). É o breve relatório. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses em que cabe o agravo de instrumento, dentre elas as decisões que versarem sobre o mérito do processo. Sob tal descortino, entendo que, apesar de ter a decisão, ora agravada, natureza interlocutória, esta não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015, do CPC, mormente considerando se tratar da decisão saneadora nos autos, bem como o agravo não ter apresentado elementos de urgência (art. 300, do CPC). Assim, ainda que o STJ tenha interpretação sobre possível mitigação sobre a aplicação do art. 1.015 do CPC, deve ficar evidenciada a urgência para o conhecimento do agravo nessa circunstância, o que não é o caso dos autos. Sobre o não cabimento do presente recurso na hipótese já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1696396/MT), recentemente, a Corte Especial do c. STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra a urgência em decisão que se limitou a indeferir a produção de prova pericial com vistas a aferir o real valor dos lucros cessantes buscados pelos autores da demanda principal, porquanto essa informação revela-se irrelevante para o deslinde da fase de conhecimento. 2.1. Ademais, caso sobrevenha sentença em que reste configurado o indigitado cerceamento de defesa, a questão pode ser suscitada em sede de preliminar de razões de apelação. 2.2. Mais a mais, o quantum debeatur a título de lucros cessantes pode ser aferido em sede de cumprimento de sentença/liquidação/arbitramento, o que também afasta a urgência derivada da inutilidade de exame da matéria em apelação. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1195352, 07096665120198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As matérias ventiladas no agravo não estão no rol do mencionado art. 1.015 e nem se encontram dentro da possibilidade de mitigação assegurada pelo e. STJ. Em sendo assim, não há como acolher o aqui postulado. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator